Tribunal: TJDFT
Processo: 0702272-46.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702272-46.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMI MONTEIRO DA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela parte autora, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0710238-40.2025.8.07.0018. Na decisão foi indeferida a tutela de urgência pleiteada, para suspender os efeitos do ato administrativo que determinou a suspensão da CNH do Autor, até a decisão final de mérito. O agravante alegou que, por ocasião da apresentação de defesa prévia, passou por período de extremo abalo emocional devido à perda irreparável do filho mais velho, decorrente de uma tragédia que afetou profundamente todos os aspectos da sua vida pessoal, profissional e emocional, resultando num comportamento atípico e imprudente. Sustentou que se encontra na iminência de perder seu emprego, em razão de trabalhar como motorista de transporte público, única renda da família. Aduziu que ao longo dos 29 anos de habilitação, sua conduta sempre foi responsável e cuidadosa e nunca cometeu infrações relacionadas ao consumo de álcool. Ressaltou que participou de programas de conscientização sobre os perigos do álcool no trânsito. Argumentou que o processo ficou parado por mais de 3 anos, ocorrendo a prescrição intercorrente. Requereu, em sede de antecipação da tutela recursal, suspender os efeitos do referido ato, de modo a evitar que o agravante perca seu emprego e, consequentemente, o sustento e a dignidade de sua família. No mérito, a confirmação da tutela de urgência. Deferidos os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é adequado a espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, da análise dos documentos juntados aos autos de origem, não há elementos que infirmem a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo e comprovem as alegações feitas na exordial. O procedimento seguiu os prazos e normas procedimentais, conforme narrou o próprio agravante. Ausente a probabilidade do direito. Na hipótese, necessária a dilação probatória para averiguação da procedência dos pedidos iniciais. Prejudicada a análise a respeito do risco de dano de difícil reparação. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, mantenho a decisão conforme proferida e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 7 de agosto de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora